Tribunal: TJMT
Processo: 1018270-40.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018270-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL SANTOS - CPF: 705.781.561-13 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1018270-40.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Anderson Amaral Santos

Embargada(s):

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Promovente, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, em face ao
princípio do non reformatio in pejus,
nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que:

“6. In casu, o recurso requer tão somente a reanálise da aplicação equivocada da Súmula 385, STJ com a consequente inclusão do dano moral in re ipsa.

7. No entanto, a D. Relatora rediscutiu o tema ‘relação jurídica entre as partes’, cujo capítulo da sentença já transitou em julgado, violando o instituto da coisa julgada e o princípio devolutivo recursal.

(...)

10. O D. Relator proferiu acórdão incongruente com o pedido recursal, violando frontalmente o princípio da adstrição.

11. Cabe ao órgão ad quem apreciar APENAS a questão devolvida, sob pena de também violar o princípio da inércia do Judiciário”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, para sanar o erro material, sendo apreciado o pleito recursal acerca da idoneidade do extrato de restrição oficialmente obtido e a consequente e necessária reparação por dano moral.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 126995253.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a ocorrência de cessão de crédito, bem como a origem da dívida e a contratação do autor junto ao Banco Bradesco S.A., conforme documentos juntados em defesa (Termo de Cessão de Crédito e faturas de cartão de crédito com compras e alguns pagamentos realizados). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, pleiteando indenização a título de dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida”
.

Desta forma, resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão apresenta erro material, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Ademais, inexiste afronta aos princípios
tantum devolutum
quantum apellatum,

princípio devolutivo recursal e da adstrição
, quando a sentença é mantida pelo
princípio do

non
reformatio
in pejus.

O recurso inominado devolve a esta Turma Recursal toda a matéria de fato e de direito, nos limites da impugnação, conforme o princípio
tantum devolutum quantum apellatum.
Assim, para ser reconhecido o direito a indenização por dano moral e afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, o débito questionado deve ser indevido, o que não é o presente caso.

Outrossim, mesmo se não restasse comprovada a legitimidade da cessão de crédito, o Embargante possui apontamento preexistente em relação ao débito discutido nestes autos, comandado por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR 16, no valor de R$ 1.249,06, vencido em 18/05/2017. Em consulta aos autos n. 1017248-44.2021.8.11.0001, onde o Embargante discute a legitimidade do referido apontamento, observo que foi prolatada sentença em 30/05/2022, a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Logo, a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022